Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. LAUDO DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. CAUSA DETERMINANTE AFASTADA A PARTIR DE OUTRAS PROVAS. RESPONSABILIDADE DO RÉU CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. Argui o réu recorrente preliminar de incompetência do Juízo por necessidade de perícia. No mérito, sustenta que o laudo pericial elaborado pela Polícia Civil indica que a causa determinante do acidente foi a invasão da contramão pelo autor/recorrido. Afirma ainda que os dados dos veículos indicados no Boletim de Acidente de Trânsito da PRF são divergentes dos veículos envolvidos no acidente. Aduz que a responsabilidade pelo acidente é do recorrido, tal como descrito no laudo pericial, o que não é refutado de forma contundente por nenhuma das provas produzidas nos autos. Pede a anulação da sentença e, subsidiariamente, sua reforma para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de nova perícia no caso constitui prova imprestável, uma vez que já houve análise e elaboração de laudo pela Polícia Civil do Distrito Federal. O que é necessário esclarecer é a dinâmica nos instantes anteriores à colisão, o que dispensa a produção de prova técnica da recorrente. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. Não conheço da alegação de nulidade do Boletim de Acidente de Trânsito da PRF, uma vez que tal alegação não foi feita perante o Juízo de origem, constituindo indevida inovação recursal que não deve ser admitida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. De mais a mais, tal documento é irrelevante para o julgamento da causa.
V. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
VI. Da análise das alegações de ambas as partes e de todas as provas produzidas nos autos, a conclusão a que se chega é que a sentença é irretocável e, de fato, a responsabilidade pelo acidente é do réu. Isso porque, em que pese o laudo da Polícia Civil apontar que a causa determinante do acidente foi a invasão da contramão pelo autor (ID 49260505), certo é que o mesmo documento não aponta, e nem poderia apontar, a trajetória dos veículos nos instantes anteriores à colisão, o que é justamente o ponto controvertido da lide.
VII. Está firmemente sustentada na prova oral (oitiva de testemunha ocular) a versão do autor recorrido de que ele somente entrou na contramão (via de tráfego regular do réu) para desviar do réu recorrente que, por sua vez, também estava na contramão (via de tráfego regular do autor). O acidente aconteceu porque o réu resolver retornar para sua faixa regular, sendo que o autor, na tentativa de evitar o impacto, ainda continuou a derivar lateralmente para o sentido do acostamento oposto. No entanto, a colisão mesmo assim aconteceu.
VIII. Portanto, de acordo com o livre convencimento motivado, houve o devido afastamento das conclusões do laudo pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, sustentado nas demais provas produzidas nos autos, em especial o coerente e firme depoimento da testemunha, que manteve sua versão desde as primeiras declarações perante a Polícia Rodoviária Federal, ainda no local do acidente, até sua oitiva em Juízo. Nestes termos, demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilização do réu recorrente é medida que se impõe.
IX. Recurso CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
X. O recorrente arcará com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.